Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. ATENDIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL OPE LEGIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA OS DEMAIS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir pedido de anulação da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença – fundamentada em título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (número antigo 59888/96) –, sem resolução de mérito, por falta de emenda à petição inicial para juntada de documentos essenciais à propositura da ação, notadamente as procurações individuais.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, e ficando claro que os argumentos desenvolvidos dialogam com as razões da r. sentença recorrida, mostra-se inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.
3. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.3.1. Excepcionalmente, é dispensada sua juntada no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (artigo 104, caput e § 1o, do Código de Processo Civil).
4. Devidamente intimada, cabe à parte suprir os vícios apontados na determinação de emenda à inicial.
5. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ativo, o descumprimento do comando de regularização da representação processual por parte das exequentes enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a elas, prosseguindo o cumprimento de sentença em favor das que obedeceram o comando judicial.
6. Rejeitada a preliminar. Apelo conhecido e parcialmente provido.